Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753121-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO JOSE MACHADO E SILVA MIRANDA REU: ITACILMA CLEIDE DAS NEVES SILVA, HAIDA NEVES HACK, RUBIA NEVES HACK D E S P A C H O Verifico que o autor requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (carteira de trabalho com todas as folhas, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou recolha as custas processuais e o depósito do artigo 968, inciso II do CPC sob pena de não admissão da presente ação rescisória. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora